Tribunal: TJES
Processo: 5002486-21.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-21.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONDENAÇÃO EM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RESTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - EXCLUSÃO- SUB-ROGAÇÃO - EXCLUSÃO - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É cediço que no casamento contraído sob o regime da comunhão parcial de bens, serão partilhados aqueles adquiridos a título oneroso na constância da união matrimonial e existentes quando da separação de fato do casal, porque se presumem obtidos por esforço comum dos cônjuges, razão pela qual,
salvo disposição em contrário em pacto antenupcial, não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento, bem como os recebidos por doação ou herança, e os sub-rogados em seu lugar.

2
.
O bem imóvel adquirido pelo cônjuge em sub-rogação de patrimônio particular, anterior ao casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, deve ser excluído da partilha

tão somente quando houver prova efetiva de que o imóvel pertencia exclusivamente ao interessado
.

3.
O apelante ajuizou embargos de terceiro sustentando que os imóveis registrados sob matrículas nº 39.908 e 40.138, encontram-se excluídos da comunhão de bens, sob o argumento de que foram adquiridos através de sub-rogação a bem recebido por doação de seus pais, requerendo a remoção da indisponibilidade dos bens dos registros imobiliários.

4.
Por apenas constar
escritura pública de compra e venda em que figuram como adquirentes os pais do apelante, não constando a documentação referente a suposta doação do imóvel realizada pelos seus genitores na data de 27/12/1999, época que já era casado, bem como que
as próprias certidões imobiliárias referentes às matrículas nº 39.908 e 40.138, constam como adquirentes o apelante e sua esposa, demandada no processo administrativo nº 0009039-19.2014.8.08.0006, verifica-se que n
ão restou suficientemente demonstrada a sub-rogação de bens imóveis sustentada pelo apelante, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar que a origem dos valores para a compra dos imóveis decorreu exclusivamente da venda do imóvel supostamente recebido em doação.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002486-21.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS GAMA - ES14744-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
CARLOS ALBERTO BIANCHINI
, contra sentença proferida Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, que nos embargos de terceiro opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 5493554), sustenta, em síntese, que "
o imóvel matriculado sob o número 39.908 (imóvel rural), e o imóvel matriculado sob o número 40.138 (apartamento) foram adquiridos por subrogação e, deste modo, não se comunicam com o patrimônio comum do Embargante e sua esposa",
razão pela qual afirma que não podem ser objeto de restrição, vez que são de exclusiva propriedade da apelante, em razão de ter "
sido doado por seus pais, bem como que sendo que é casado com Wilza sob o regime de comunhão parcial de bens
".

Desse modo, requer que seja provido o recurso, para determinar "
a desconstituição da restrição sobre o imóvel registrado no RGI da Comarca de Linhares – ES, sob a Matrícula nº 39.908 e registrado no RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, sob a Matrícula nº 40.138, oficiando, ato contínuo, aos referidos Cartórios para que retirem a restrição, pelos motivos acima aduzidos".

Inicialmente, para melhor entendimento da questão posta, transcrevo trecho da sentença que faz um breve resumo da lide:

[...] Conforme anteriormente narrado, a presente ação cuida de embargos de terceiro opostos em razão das indisponibilidades que, por força da ação de improbidade administrativa n° 0009039-19.2014.8.08.0006, recaíram sobre o imóvel registrado no RGI da Comarca de Linhares – ES, sob a
matrícula nº 39.908
, e sobre o imóvel registrado no RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, sob a
matrícula n° 40.138
.

Para tanto, o embargante defende que WILZA MARA DUARTE MACEDO, com quem é casado sob regime da comunhão parcial de bens – vide documento de ID num. 12983469 –, é requerida na ação de improbidade administrativa n° 0009039-19.2014.8.08.0006, no bojo da qual teve os seus bens tornados indisponíveis.

Nesse contexto, o embargante aponta que, entre os bens indisponibilizados, os imóveis registrados sob as matrículas n° 39.908, do RGI de Linhares/ES, e 40.138, do RGI da 3ª Zona Judiciária de Vitória/ES, foram equivocadamente constrito. Afirma que os referidos bens não pertencem à WILZA MARA DUARTE MACEDO, mas apenas ao próprio embargante, pois foram doados por seus genitores. [...]

Pois bem.

É cediço que, no casamento contraído sob o regime da comunhão parcial de bens, serão partilhados aqueles adquiridos a título oneroso na constância da união matrimonial e existentes quando da separação de fato do casal, porque se presumem obtidos por esforço comum dos cônjuges.
Dessa forma, salvo disposição em contrário em pacto antenupcial,
não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento, bem como os recebidos por doação ou herança, e os sub-rogados em seu lugar
.

Feitas tais considerações, observa-se que pretende o apelante a exclusão dos bens adquiridos em sub-rogação, nos termos do art. 1.659, do CPC, que assim prevê:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;
III - as obrigações anteriores ao casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Sobre este ponto, ressalta-se que "
O bem imóvel adquirido pelo cônjuge em sub-rogação de patrimônio particular, anterior ao casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, deve ser excluído da partilha
tão somente quando houver prova efetiva de que o imóvel pertencia exclusivamente ao interessado"
(
TJES
, Apelação 0034332-34.2014.8.08.0024, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 3ª Câmara Cível, DJe 17/02/2017).

Em análise das razões recursais,
verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença
.

Ao que se vê, o apelante ajuizou embargos de terceiro sustentando que os imóveis registrados sob matrículas nº 39.908 e 40.138, encontram-se excluídos da comunhão de bens, sob o argumento de que foram adquiridos através de sub-rogação a bem recebido por doação de seus pais, requerendo a remoção da indisponibilidade dos bens dos registros imobiliários.

Na sentença, disse o magistrado que "
Embora o embargante tenha comprovado que recebeu em doação, dos seus pais, um imóvel de 301.979,04 m2, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 27 de dezembro de 1999 (ID num. 8622032), as provas são
inconclusivas
para o fim de demonstrar que os imóveis registrados sob as matrículas n° 39.908, do RGI de Linhares/ES, e 40.138, do RGI da 3ª Zona Judiciária de Vitória/ES, foram adquiridos única e exclusivamente com os valores angariados a partir da alienação do imóvel recebido em doação e dos investimentos/aplicações decorrentes da dita alienação. Em outras palavras:
não está comprovado de modo seguro o nexo causal entre a venda do bem recebido em doação – portanto, incomunicável – e a compra dos imóveis situados em Linhares/ES e Vitória/ES com sub-rogação do preço
".

Em seguida, apresentou uma tabela pormenorizando os fatos narrados pelo embargante, concluindo que:
a
) no ano de 2013, o imóvel recebido em doação foi, em parte, alienado;
b
) inexiste nos autos prova do preço efetivamente praticado na venda de parte do imóvel recebido em doação;
c
) não há como concluir que o valor de R$ 1.956.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil) – aplicado junto ao SICOOB –, proveio exclusivamente da venda do imóvel doado;
d
) como consequência lógica, é impossível afirmar, com a segurança que esta cognição exige, que os imóveis registrados sob a
matrícula nº 39.908
, do RGI da Comarca de Linhares – ES, e sob a
matrícula n° 40.138
, do RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, foram adquiridos em sub-rogação do bem que era de propriedade exclusiva do embargante (isto é, o imóvel recebido em doação)".

Compulsando os documentos juntados pelo apelante, conclusão diferente não pode ser alcançada, tendo em vista que apenas consta a escritura pública de compra e venda em que figuram como adquirentes os pais do apelante, não constando a documentação referente a suposta doação do imóvel realizada pelos seus genitores na data de 27/12/1999, época que
já era casado com WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI
, conforme consta na certidão de casamento presente no id. 5493543.

Ademais, denota-se que as próprias certidões imobiliárias referentes às matrículas nº 39.908 e 40.138, constam como adquirentes o apelante e sua esposa, demandada no processo administrativo nº 0009039-19.2014.8.08.0006.

Desse modo, entendo que não restou suficientemente demonstrada a sub-rogação de bens imóveis sustentada pelo apelante,

não se desincumbindo do seu ônus de comprovar que a origem dos valores para a compra dos imóveis decorreu exclusivamente da venda do imóvel supostamente recebido em doação.

Esse é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - SUB-ROGAÇÃO DE BENS -AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE SUB-ROGAÇÃO NA ESCRITURA PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - AUSÊNCIA - PARTILHA EM IGUAL PROPORÇÃO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RECURSO DESPROVIDO.
-Nos termos do art. 1659, inciso II, do Código Civil são excluídos da comunhão os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares
-Não havendo prova concreta e idônea a demonstrar que os bens reclamados foram objeto de sub-rogação de bens particulares do apelante, impende prevalecer a presunção legal de esforço mútuo do casal na aquisição dos bens e, portanto, devem ser partilhados em igual proporção entre as partes, mormente por se tratar de matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens
. Logo, a manutenção da sentença que determinou a partilha dos bens do casal é medida que se impõe.
(
TJMG
- AC: 10572150016952001 Santa Bárbara, Relator:
Yeda Athias,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. (i) RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO QUE A AQUISIÇÃO DO TERRENO E EDIFICAÇÃO FORAM REALIZADOS COM RECURSO PROVENIENTE DA VENDA DE BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO ALEGADA. POR OUTRO LADO, PROVA DA AQUISIÇÃO DO REFERIDO TERRENO EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO. IMÓVEL QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA PARTILHA, AO PASSO QUE O VALOR DA EDIFICAÇÃO NELE CONSTRUÍDA HAVERÁ DE SER PARTILHADA
. "Na comunhão parcial os bens que substituem os bens particulares, intitulados de subrogados, também se excluem da comunhão (art. 1.659, inc. II, do CC/02 e art. 259, II, do CC/16).
Todavia, a prova da subrogação é ônus daquele que tem interesse na exclusão da partilha, devendo ela ser consistente, com densidade para demonstrar de modo seguro a venda de bem particular e sua efetiva subrogação no reemprego do numerário do bem vendido, com mostra de nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a compra de outro com a sub-rogação do preço
.
(
TJSC
- AC: 00390875120008240023 Capital 0039087-51.2000.8.24.0023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/11/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

Oportuno reeditar ser
daquele que tem interesse na exclusão da partilha a comprovação
da subrogação, a qual deve ostentar densidade suficiente a atestar a venda de bem particular e sua efetiva subrogação no reemprego do numerário do bem vendido, ou seja, o nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a subsequente compra de outro com a sub-rogação do preço, o que aqui não se deu.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem condenação em honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)